Tribunal: TJPA
Processo: 0805200-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805200-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DAVI PEREIRA SILVA

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805200-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAVI PEREIRA SILVA

AGRAVADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

COMARCA DE ORIGEM
:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTO NOS AUTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ART. 99 DO CPC – REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante.

2 – O julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, §2º do CPC/2015.

3 – O

decisum
que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência da agravante, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

4 –
No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter o recorrente direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC,
considerando o Comprovante de Renda (Contracheque) (ID.
3137398), colacionado aos autos pelo agravante, que, demonstram rendimentos líquidos de aproximadamente
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)
, montante que não se revela elevado a ponto de infirmar a presunção de hipossuficiência em favor do agravante.

5 –
Desta feita, diante da prova acostada aos autos, entendo que deve ser concedido o benefício ao agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para confirmando a liminar deferida, conceder ao autor/agravante o benefício da gratuidade de justiça
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0805200-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAVI PEREIRA SILVA

AGRAVADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
DAVI PEREIRA SILVA
,

inconformado com a Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ajuizada por si contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
,
ora agravado, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Na decisão agravada (ID.
3137397
), indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, em sua exordial.

Dessa decisão, interpôs a parte autora DAVI PEREIRA SILVA, Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
3137396
).

Alega, em síntese, que não possuiria condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, defendendo que o indeferimento da gratuidade de justiça na hipótese caracterizaria óbice ao livre acesso à justiça.

Pugna assim, pelo deferimento liminar da gratuidade de justiça, bem como pela sua confirmação em decisão definitiva do agravo.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 3158921, foi deferida a liminar pleiteada no recurso para suspender a exigência de pagamento das custas de ingresso até o pronunciamento definitivo da turma julgadora.

Consubstanciado na teoria da aparência, considera-se intimada a parte agravada para a apresentação de contrarrazões, quedando-se, inerte, entretanto (ID. 4553646).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que não possuiria condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, defendendo que o indeferimento da gratuidade de justiça na hipótese caracterizaria óbice ao livre acesso à justiça.

Com efeito, acerca da gratuidade de justiça,
o julgador somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, entretanto, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, vide art. 99, §2º do CPC/2015:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: “
O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe a não disposição de recursos financeiros pela parte para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício. Contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

Desse modo,
o decisum que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem averiguar o estado de hipossuficiência da agravante, fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter o recorrente direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC,
considerando o Comprovante de Renda (Contracheque) (ID. 3137398), colacionado aos autos pelo agravante, que, demonstram rendimentos líquidos de aproximadamente
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), montante que não se revela elevado a ponte de infirmar a presunção de hipossuficiência em favor do agravante.

Corroborando com os parâmetros adotados alhures, colaciono precedentes dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRANDO A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL
. RECURSO PROVIDO.
1 - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).
2 -Inexistindo elementos para concluir que os agravantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida. 3 - O c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida , no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas , sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família . (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
4 - No caso, segundo a Agravante, o seu vencimento líquido mensal gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme contracheque de fl. 41, o que não pode ser considerado por demais elevado, mormente quando levado em conta o sustento próprio e outras despesas. Assim, por entender que as alegações da agravante não se aparentam singelas, estando coerentes com sua afirmação de hipossuficiência.
5 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00041435520198080038, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020). (Grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REMUNERAÇÃO BRUTA. PARÂMETRO EQUIVOCADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3º do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. [...]
5. Na hipótese dos autos, a remuneração percebida pelos agravantes representa forte evidência de incapacidade dos mesmos para arcar com as custas processuais pois, da análise de seus contracheques juntados ao processo, retira-se que percebem salário líquido em média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Ademais, a remuneração bruta percebida pela parte não pode servir de parâmetro para motivar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, porquanto os valores descontados diretamente em sua folha de pagamento não podem ser utilizados para manutenção da família ou pagamento das despesas processuais.
7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07184830720198070000 DF 0718483-07.2019.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/11/2019). (Grifei)

Direito Administrativo. Descontos indevidos em folha de pagamento. Indeferimento da gratuidade de justiça. Recurso. Acolhimento. Súmula 39 do TJERJ. O contracheque acostado demonstra que o agravante, servidor público do Estado, exercendo o cargo de bombeiro, aufere renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) líquidos
. Alegação de ser o provedor de sua família. Demonstração de que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Direito à gratuidade dos serviços judiciários, nos termos da Lei nº 1.060/50, corolário da garantia fundamental que assegura o acesso à justiça, sem prejuízo de posterior revogação ou cassação. (Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Lei Maior). Provimento de plano do recurso. Aplicação do art. 932, IV, A, do Código de Processo Civil
.

(TJ-RJ - AI: 00487868020178190000 RIO DE JANEIRO ARARUAMA 2 VARA CIVEL, Relator: NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017).
(Grifei).

Desta feita, diante da prova acostada aos autos, entendo que deve ser concedido o benefício ao agravante, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmando a liminar deferida conceder ao autor/agravante o benefício da gratuidade de justiça
.

É como voto

Belém/PA, 09 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2021